Tribunal: TJES
Processo: 5019548-53.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019548-53.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WARLEY ROPKE DE JESUS

COATOR: JUIZO DE CARIACICA - NUCLEO DE AUDIENCIA DE CUSTODIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - NAC

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PELO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA. PRECEDENTE DO STJ. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído ao Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que, ao analisar auto de prisão em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de um salário mínimo, mantendo o paciente preso exclusivamente em razão do não recolhimento do montante fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a manutenção da prisão cautelar do paciente exclusivamente em razão do não pagamento da fiança arbitrada, diante da presunção de hipossuficiência econômica e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo da audiência de custódia reconhece a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, afastando a necessidade de prisão preventiva e concedendo liberdade provisória com medidas cautelares diversas.

4. A legislação processual penal autoriza a dispensa da fiança quando constatada a incapacidade econômica do custodiado, nos termos dos arts. 325, § 1º, e 350 do CPP.

5. A manutenção da prisão exclusivamente pelo inadimplemento da fiança configura constrangimento ilegal, pois a fiança não pode funcionar como condição econômica para o exercício do direito de responder ao processo em liberdade.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC coletivo n.º 568.693/ES, firma entendimento no sentido da ilegalidade da custódia fundada apenas no não pagamento da fiança, com extensão dos efeitos a casos análogos.

7. A jurisprudência posterior do STJ reafirma esse entendimento, mesmo em contexto pós-pandêmico, reconhecendo a dispensa da fiança quando evidenciada ou presumida a hipossuficiência financeira do custodiado.

8. O prolongamento da custódia por nove dias exclusivamente pelo não recolhimento da fiança autoriza a presunção de hipossuficiência econômica, nos termos da Recomendação Conjunta n.º 01/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A prisão cautelar não pode ser mantida exclusivamente em razão do não pagamento da fiança quando ausentes os requisitos da prisão preventiva.

2. A hipossuficiência econômica do custodiado autoriza a dispensa do recolhimento da fiança, nos termos dos arts. 325, § 1º, e 350 do CPP.

3. A manutenção da custódia pelo inadimplemento da fiança configura constrangimento ilegal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, caput; CPP, arts. 312, 325, § 1º, 327, 328 e 350; Recomendação Conjunta TJES n.º 01/2015, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n.º 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 14.10.2020, DJe 16.10.2020; STJ, RHC n.º 196.750/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WARLEY ROPKE DE JESUS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NAC
, que, nos autos do auto de prisão em flagrante n.º 5013325-42.2025.8.08.0014, concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança fixada no valor de um salário mínimo.

A impetrante sustenta, em apertada síntese, a ilegalidade da manutenção da prisão do paciente exclusivamente pelo não recolhimento da fiança, ressaltando que o custodiado não possui condições financeiras de arcar com o valor fixado, sendo esta a única razão pela qual permanece privado de sua liberdade.

Aponta, ainda, a necessidade de observância ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do HC no 568.693/ES, que determinou a soltura de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança.

Pugna pela concessão liminar da ordem, dispensando-se o recolhimento da fiança com a determinação de expedição de alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Decisão de id
17029643
deferindo o pedido liminar, de modo a dispensar o recolhimento da fiança.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 17517693).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 17616289), opinando pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar outrora deferida.

É o relatório.

___________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WARLEY ROPKE DE JESUS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NAC
, que, nos autos do auto de prisão em flagrante n.º 5013325-42.2025.8.08.0014, concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança fixada no valor de um salário mínimo.

A impetrante sustenta, em apertada síntese, a ilegalidade da manutenção da prisão do paciente exclusivamente pelo não recolhimento da fiança, ressaltando que o custodiado não possui condições financeiras de arcar com o valor fixado, sendo esta a única razão pela qual permanece privado de sua liberdade.

Aponta, ainda, a necessidade de observância ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do HC no 568.693/ES, que determinou a soltura de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança.

Pugna pela concessão liminar da ordem, dispensando-se o recolhimento da fiança com a determinação de expedição de alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Após regular instrução do writ, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Explico.

No caso, extrai-se dos autos que o paciente fora autuado em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal.

Consta do APF (id 17007533) que no dia 02 de novembro do corrente ano durante patrulhamento de rotina realizado por policiais militares no bairro Colúmbia, Rua Alice Honorato Torezani, nº 320, os agentes avistaram uma motocicleta Honda CG 125, de cor preta, placa MRG-8191, estacionada em um beco próximo à residência.

Ao procederem à verificação, constataram que o referido veículo era produto de furto ou roubo, no mesmo local, os policiais observaram ainda a presença de diversas peças de motocicletas, o que levantou a suspeita de que o local pudesse estar sendo utilizado para desmanche de veículos.

Na ocasião, os policiais realizaram contato com a senhora Maria José, genitora do investigado Warley, a qual autorizou a entrada da guarnição no quintal e no interior da residência, e durante as buscas, foram localizadas diversas peças de motocicletas, incluindo um motor com numeração JC25E X188422, além de carenagens, guidões e outras partes diversas.

Efetuada a prisão em flagrante, o paciente fora submetido à audiência de custódia, oportunidade em que o MM. Magistrado entendeu que não se encontravam presentes os requisitos contidos no art. 312 do CPP a autorizar a custódia preventiva, razão pela qual concedeu a liberdade provisória com a fixação das seguintes medidas cautelares: (i) - Não mudar de endereço sem prévia autorização judicial; (ii) - Não ausentar-se da comarca por mais de 8 (oito) dias sem comunicar o juízo competente.; e (iii) – fiança no valor de R$ 1.518,00 (hum mil, quinhentos e dezoito reais).

Com efeito, sabe-se que a fiança pode ser dispensada pelo Juiz, consoante previsão do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do referido diploma legal,
in verbis
:

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei n.º 12.403, de 2011). Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4º do art. 282 deste Código.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do HC Coletivo n.º 568.693/ES concedeu a ordem “
para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional.”
(HC n. 568.693/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 16/10/2020.)

Embora o referido julgamento tenha se dado no contexto da pandemia da Covid-19, a jurisprudência da Corte da Cidadania vem adotando o referido entendimento, mesmo no contexto pós-pandêmico, no sentido da ilegalidade da manutenção da prisão tão somente em virtude do não recolhimento do valor da fiança arbitrada:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DISPENSA DA FIANÇA. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em habeas corpus interposto contra decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente Valter Pereira Junior, mediante aplicação de fiança no valor de R$ 4.000,00, por infrações aos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo). A defesa alega hipossuficiência financeira do paciente, que está desempregado, impossibilitando o pagamento da fiança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Se o não pagamento da fiança justifica a manutenção da prisão preventiva, à luz do art. 350 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte Superior é clara ao não admitir a manutenção da prisão preventiva pelo inadimplemento da fiança, especialmente quando há indícios de hipossuficiência financeira do réu e outras medidas cautelares são suficientes para garantir a ordem pública e o prosseguimento do processo. 4. A fiança não pode ser utilizada como "taxa" para que o réu responda ao processo em liberdade, sendo imperativa a análise das condições econômicas do acusado, conforme previsto no art. 326 do CPP. 5. O entendimento sedimentado no STF e STJ é no sentido de que o não pagamento de fiança, por si só, não pode fundamentar a permanência da prisão preventiva, configurando constrangimento ilegal
. IV. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO, PARA ISENTAR O RECORRENTE DO RECOLHIMENTO DA FIANÇA, E SER POSTO EM LIBERDADE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, FICANDO MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. (RHC n. 196.750/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

Outrossim, no caso em apreço, embora a autoridade coatora não tenha sido instada a dispensar o recolhimento da fiança sob a alegação de hipossuficiência do paciente, o que impediria a sua apreciação direta por esta Corte, não se pode ignorar que o coato se encontrava preso há 09 (nove) dias, tão somente pelo não pagamento do montante arbitrado, de modo que é presumível a sua situação de hipossuficiência pelo transcurso do tempo, nos termos do art. 1º da Recomendação Conjunta n.º 01/20151 deste eg. Tribunal.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem, ratificando a decisão liminar outrora deferida, para dispensar o recolhimento da fiança.

É como voto.

1
Art. 1º. Recomendar aos Juízes que, em caso de decisão que conceder, reduzir ou mantiver fiança (arts. 325, I e II, do CPP) em análise de prisões flagranciais, a partir da devolução do mandado de intimação da referida decisão, no prazo de 05 (cinco) dias sem o recolhimento do valor arbitrado, analisem a hipótese de aplicação da presunção de hipossuficiência pelo decurso temporal, expedindo, se for o caso, alvará de soltura com a dispensa do pagamento, nos termos dos artigos 325, §1º, I c/c 350, caput, do CPP.